Tribunal: TJBA
Processo: 0508984-59.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508984-59.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Advogado(s): POLIANA LOBO E LEITE APELADO: TERESA CRISTINA LEDO PEREIRA FELIX Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO PRESCRITO APÓS IMPLANTE COCLEAR. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Fundação ASSEFAZ contra sentença que a condenou ao custeio integral de sessões de fonoterapia da autora, Teresa Cristina Ledo Pereira Félix, bem como ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, em razão de negativa de cobertura do tratamento prescrito por profissional habilitado após a realização de implante coclear. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de sessões de fonoterapia prescritas por profissional habilitado, sob o fundamento de limitação contratual baseada no rol da ANS, mesmo tratando-se de plano de autogestão; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da operadora pela negativa, com consequente dever de indenizar por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ reconhece que, embora os planos de autogestão não estejam submetidos ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), os contratos que envolvem prestação de serviços de saúde devem observar os princípios do Direito Civil e Constitucional, especialmente os direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana. 4. A recusa de cobertura de fonoterapia com base no número de sessões previsto no rol da ANS revela-se indevida, uma vez que o rol possui natureza meramente exemplificativa, conforme entendimento pacificado do STJ e reforçado pelo § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, com a redação da Lei nº 14.454/2022. 5. A conduta terapêutica é atribuição exclusiva do profissional de saúde assistente, sendo abusiva a cláusula contratual que limita ou impede o tratamento prescrito para doença coberta pelo plano. 6. A negativa de custeio do tratamento essencial violou os princípios da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e da função social do contrato (CC, art. 421), ao frustrar a finalidade do contrato e comprometer a efetividade do procedimento cirúrgico previamente autorizado. 7. O dano moral é presumido diante da recusa indevida de tratamento médico essencial, sobretudo em contexto de reabilitação auditiva de pessoa portadora de deficiência, configurando-se ofensa à integridade psíquica e emocional da paciente, sendo adequada a indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 8. Os danos materiais restaram comprovados pelos documentos juntados aos autos, referentes aos gastos efetuados pela parte autora para manter o tratamento negado pela operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0508984-59.2017.8.05.0274, em que figuram como apelante, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, e, como apelada, TERESA CRISTINA LEDO PEREIRA FELIX, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)